Tribunal: TJDFT
Processo: 0007266-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007266-44.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA CELIA DOS SANTOS GONCALVES, MERCADO NORDESTAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 56775348) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 56775343) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora Apelante em face de ANA CELIA DOS SANTOS GONCALVES e MERCADO NORDESTAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, pronunciou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executiva e julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Pelo Princípio da Causalidade, as custas processuais devem ser arcadas pela parte ré. Os honorários, por serem verba acessória, seguem o mesmo destino da principal, estando prescritos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. O Exequente interpôs apelação (ID 56775348) e, em suas razões recursais, alega que: (i) o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo as todas as determinações requeridas; (ii) nos casos em que não tenha ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora, mas seja verificado o esforço do Exequente, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor; (iii) em nenhum momento o Recorrente permaneceu “parado” nos autos; (iv) foram apresentados vários requerimentos para diligências, atos que podem interromper o prazo prescricional; (v) não houve a adoção de providências do Juízo ou secretaria, bem como quaisquer intimações para se pronunciar ou diligenciar a respeito do prosseguimento do feito; (vi) durante o período de contagem foram realizadas diversas diligências para busca de bens; (vii) a sentença também merece ser reformada na medida em que reconheceu a prescrição intercorrente, sem aplicar ao caso o princípio da causalidade, deixando de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para realizar o arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC. Preparo recolhido (ID 56775350). Em contrarrazões (ID 56775352), os Apelados refutam os argumentos do recurso e pedem o seu não provimento. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que o interesse processual tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Nesse sentido, em análise preliminar, não vislumbro o interesse recursal na pretensão da Apelante de reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios. Isso porque, a sentença recorrida fixou a referida verba, ressalvando apenas sua natureza acessória e consequente prescrição. Ressalta-se, ainda, que a Apelante não impugnou a prescrição dos honorários, mas tão somente pleiteou a sua fixação. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024 15:13:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador